Tribunal: TJES
Processo: 0001316-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001316-79.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENI MONTEIRO PEREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPETÊNCIA – TEMA 1234 – DIREITO À SAÚDE – CACON/UNACON – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - TEMA 106 – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1.
Os embargos de declaração, quando conhecidos e desprovidos, interrompem o prazo processual. Preliminar rejeitada.

2.
Na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação de competência.

3.
O fato da União ser responsável por financiar a política pública de fornecimento de medicamento oncológico via CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária dos entes federados em fornecer o medicamento e garantir a eficácia do direito constitucional à saúde do cidadão.

4.
Restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que nos laudos médicos contêm a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente a doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado.

5.
Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e da remessa para negar provimento ao apelo e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001316-79.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GENI MONTEIRO PERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO PRELIMINAR

TEMPESTIVIDADE

A apelada alegou a intempestividade do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sob o argumento de que os embargos de declaração não interromperam o curso do prazo recursal.

Sem razão a recorrida.

Em que pese a Magistrada
a quo,
ao analisar os embargos de declaração ter utilizado a terminologia “rejeitado”, vislumbra-se, claramente, que o recurso foi admitido e desprovido.

Denota-se, a propósito, que na fundamentação fica claro que o ESTADO aponta a existência de vícios compatíveis com os aclaratórios. Contudo, o Juízo compreendeu que aqueles não estavam presentes, de modo a desprover o citado recurso.

Com efeito, a apelação manejada em 27/04/2022 restou tempestiva, pois a ciência do ente estatal acerca do decisum proferido nos mencionados embargos ocorreu na data de 09/03/2022 e no curso do prazo houve causas de suspensão em razão de feriados nacionais, locais e pontos facultativos (a saber: dias 14, 15, 20, 21 e 25 de abril).

REJEITO
, pois, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença de fls. 105/107-v, que julgou procedentes os pedidos deduzidos por
GENI MONTEIRO PEREIRA,
condenando-o a fornecer a esta os medicamentos pleiteados na demanda.

Em suas razões, fls. 120/124, defende a competência da Justiça Federal em razão de se tratar de medicamento oncológico , cujo fornecimento é de responsabilidade da União, por meio dos CACON’s.

Sustenta, ainda, a inexistência de prova apta a demonstrar a necessidade de fornecimento do fármaco.

Contrarrazões, fls. 125/126-v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Importa destacar que a recorrida foi diagnosticada com câncer de mama em 1999, passando por cirurgia, sessões de radioterapia e tratamento medicamentoso.

Em 2017, teve diagnóstico de câncer de pulmão, sendo o tumor removido em cirurgia. Todavia, a doença novamente surgiu em 2018.

Em relação a essa última situação, a autora foi submetida a nova cirurgia, quimioterapia e tratamento medicamentoso (fármacos: Cisplatina e Nevelbine).

No ano de 2019, apresentou metástase do câncer de mama, tendo acometido o lado direito do seu pescoço, sendo a requerente submetida a doze ciclos de quimioterapia (Paclitaxol), sendo prescrito o medicamento Palbociclibe 125MG (Ibrance®), por tempo indeterminado.

Ocorre que, segundo a narrativa da exordial, o agravante não tem fornecido dita medicação, implicando na necessidade de tutela jurisdicional.

Da insurgência recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afasto de plano a alegada nulidade da sentença ante a necessária remessa do feito para a Justiça Federal.

Saliento que na tutela provisória incidental proferida no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Senhor Ministro Gilmar Mendes determinou que, no caso de medicamentos não padronizados, as demandas devem ser julgadas no Juízo em que direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 123,4 a declinação de competência.

Sendo certo, pelas próprias afirmações do recorrente, de que o medicamento requerido não é padronizado (fl. 78), deve-se reconhecer a competência do Juízo escolhido pelo cidadão, no caso esta Justiça Estadual.

Dito isto, quanto à alegação de ausência de omissão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sob a alegação de que o tratamento deveria ser buscado junto ao CACON/UNACON, cediço que a jurisprudência pátria consolida compreensão de que, mesmo que o fornecimento de medicamentos oncológicos possa ser realizado pelo CACON/UNACON, os entes federados permanecem solidariamente responsáveis pelas políticas públicas de atenção a saúde e, naturalmente, responsáveis pela efetivação do direito constitucional do cidadão.

Cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE CADASTRO DO PACIENTE EM CACON/UNACON. RECURSO DESPROVIDO.
1- Devida a regularização cadastral do paciente oncológico, com sua inclusão em programa específico mantido pelo Sistema Único de Saúde - SUS (CACON ou UNACON), mantida a responsabilidade solidária da União, dos Estados e Município de fornecer o medicamento pleiteado. Precedentes deste TJES
. 2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES – APELAÇÃO CÍVEL nº 0000191-28.2019.8.08.0019 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: : ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – Julgado em 12/09/2023).

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA PROVISÓRIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PARA O ESTADO FIGURAR NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. PRESERVADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O dever de prestar assistência integral à saúde, solenemente proclamado pelo art. 196 da Constituição da República, incumbe solidariamente a todos os entes políticos integrantes do plano da organização federativa brasileira que, nesse contexto, ostentam legitimidade ad causam para figurar, isolada ou conjuntamente, no polo passivo de demandas que tenham por objeto prestações nessa área, competindo, a princípio, ao demandante a escolha contra quem deseja litigar e à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência interna do SUS ou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro (Tema Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal). 2) Atualmente, o Poder Judiciário deve observar as orientações vinculantes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC nº 14 e pelo Supremo Tribunal Federal na tutela provisória incidental parcialmente deferida no RE nº 1.366.243/SC (Tema Repercussão Geral nº 1234), de modo que: i) nas demandas que objetivem compelir o Poder Público na dispensação de medicamentos registrados na ANVISA e padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência; e ii) nos processos que objetivem compelir o Poder Público no fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu litigar, ao menos até o julgamento definitivo do Tema Repercussão Geral nº 1234. 3) Na hipótese, o Ministério Público Estadual agravado optou por ajuizar a ação civil pública em desfavor exclusivamente do Estado do Espírito Santo agravante objetivando compeli-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não padronizados, visto que os medicamentos oncológicos não estão inseridos nas listas do SUS, conforme informação da própria Secretaria Estadual de Saúde, de forma que descabe aqui acolher o pedido de que o fornecimento dos medicamentos seja redirecionado à União, que sequer figura no polo passivo, inviabilizando a declaração da competência da Justiça Federal, o que não afasta, por certo, a pretensão que possa surgir de o Estado demandar a União a cobrar-lhe os custos da suposta inércia do CACON/UNACON em disponibilizar o tratamento recomendado ao substituído pelo agravado.
4) A circunstância de a União ser a responsável por financiar o fornecimento de medicamentos oncológicos junto as CACON/UNACON não afasta a responsabilidade solidária do Estado de dispensar o medicamento necessário para o tratamento de saúde do portador de câncer, especialmente quando as instituições de saúde credenciadas pelo Ministério da Saúde se recusam a fornecer o medicamento prescrito pela equipe médica que acompanha a parte em virtude de eventual recusa do Sistema Único de Saúde em ressarcis os custos de sua aquisição
. 5) Recurso desprovido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005964-84.2023.8.08.0000 – 4ª Câmara Cível - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Julgado em 11/09/2023).

_____________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) 2. Soma-se a isso o fato de que o laudo médico do profissional oncológico que receitou o fármaco atesta a gravidade da doença que acomete o agravado e a imprescindibilidade do medicamento, afirmando que a consequência de sua não utilização é o risco de perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001060-26.2020.8.08.0000 – 1ª Câmara Cível - Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES – Julgado em 15/10/2020).

Ressalto, ainda, que na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, uma vez que os laudos médicos contêm a informação sobre a necessidade do medicamento específico frente à doença da paciente e seu quadro clínico, além do fato de que se trata de medicação não disponibilizada pelo SUS e sem alternativa de substituto eficaz disponibilizado.

Com efeito, correta a sentença que determinou o fornecimento do fármaco à autora.

Firme nessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários porque a MM Juíza decidiu, expressamente, não ser o caso de arbitramento, capítulo este que não foi objeto de impugnação pela parte interessada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação e confirmar a respeitável sentença em reexame necessário.